Tribunal: STF
Processo: HC 171455
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2019-08-09
Data de publicação: 2019-08-09

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PREVISTOS NO ARTIGO 2º, CAPUT, DA LEI 12.850/2013; ARTIGO 90 DA LEI 8.666/1990; ARTIGO 1º, CAPUT E §§ 1º, I, 2º, I, E 4º, DA LEI 9.613/1998; ARTIGOS 299, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, 312, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL; E ARTIGO 4º, A, DA LEI 1.521/1951. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELA INSTÂNCIA PRECEDENTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DE MÉRITO NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ALTERAÇÃO DO QUADRO FÁTICO-PROCESSUAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar” - Enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. A supressão de instância impede o conhecimento de habeas corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, rel. min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011; HC 100.616, Segunda Turma, rel. min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011; HC 103.835, Primeira Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011; e HC 98.616, Primeira Turma, rel. min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011.



    3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos.



    4. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada em razão da suposta prática dos crimes tipificados no artigo 2º, caput, da Lei 12.850/2013; artigo 90 da Lei 8.666/1990; artigo 1º, caput e §§ 1º, I, 2º, I, e 4º, da Lei 9.613/1998; artigos 299, caput e parágrafo único, e 312, caput, do Código Penal; e artigo 4º, a, da Lei 1.521/1951.



    5. A reiteração dos argumentos trazidos pela parte agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, rel. min. Ricardo Lewandowski, DJe de 9/5/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma rel. min. Edson Fachin, DJe de 17/5/2016; e RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, rel. min. Roberto Barroso, DJe de 1º/7/2015. 



    6. Agravo regimental desprovido.